Tribunal: TJPA
Processo: 0808798-23.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808798-23.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO.

INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Verifica-se que o Relator manteve a Decisão de indeferimento da liminar de busca e apreensão do imóvel em questão, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição do devedor em mora, eis que não houve a notificação, na forma do Art. 2º. (...) § 2º da Lei nº 13.043/2014.

2.

A Decisão recorrida se encontra fundamentada na esteira da Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por entendimento sumulado da referida Corte Superior, cujo entendimento é no sentido de que “
a comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.” (SÚMULA 72 STJ). Situação que autoriza o julgamento monocrático do recurso, na forma do Art. 932, IV do CPC/2015.

3.

Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0808798-23.2018.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. (
Advogado: Carlos Gondim Neves Braga OAB/PA 14.305
).

AGRAVADO: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA (
advogado: não constituído
)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
em face da decisão monocrática de relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (
PJe
ID nº
1184078 - Pág. 1-3
),
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de manter a decisão de indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão do bem móvel financiado em alienação fiduciária.

Em suas razões, o Agravante alegou (
PJe ID
nº
1212551 - Pág. 1-8
) que se a devedora não pode ser localizada no endereço informado por ela mesmo no momento da celebração do contrato, é porque se esquiva do compromisso assumido. Assim, argumenta que o Agravante Banco Bradesco não pode ser penalizado por fato que não deu causa.

Alega ainda que a devedora fiduciária foi encontrada e notificada pessoalmente em outro endereço, cumprindo, assim, o requisito da constituição em mora.

Sem contrarrazões (PJe ID

3745069 - Pág. 1)

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), 06 de novembro de 2023.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente Recurso de Agravo Interno tem como objetivo a reforma da Decisão monocrática (PJe ID nº 1184078 - Pág. 1-3) que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão liminar de indeferimento do pedido de busca e apreensão do bem discutido na Ação de Busca e Apreensão, processo 08003223020188140021.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, inclusive sobre entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a manutenção da Decisão agravada que manteve o indeferimento liminar do pedido de busca e apreensão bem móvel financiado em alienação fiduciária.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, no ponto de interesse. (PJe ID nº 1184078 - Pág. 1-3).

Em relação a constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida
pela Lei nº 13.043/2014: Art. 2º. (...) § 2º
- A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (grifei).

Diante das ilações emanadas, analisando detidamente os presentes autos vejo que foi juntada pelo demandante originário, ora Agravante, notificação extrajudicial negativa, constando a

informação “endereço inválido” na Carta de Aviso de Recebimento (Num. 1139556 – Pág. 27).

(...)

Diante do exposto, verifico que a notificação que instruiu a inicial (Num. 1139556 – Pág.

25/29) revela-se fragilizada, porquanto, embora enviada ao endereço fornecido pelo Requerido/Agravado no contrato de financiamento (Num. 1136556 – Pág. 15), esta não foi capaz de realizar a ciência do devedor, face a anotação dos Correios de "endereço inválido” na Carta de Aviso de Recebimento (Num. 1139556 – Pág. 27), o que, consequentemente, não enseja sua constituição em mora. Nesse caso, possuía o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de regularmente constituir em mora o devedor.

Desse modo, em razão dos fundamentos acima, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
em atenção à Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça
, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c 133, XI, a, do Regimento Interno deste E. TJPA, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo singular.

Da leitura do excerto acima, verifica-se que o Julgador manteve a Decisão de indeferimento da liminar de busca e apreensão do imóvel em questão, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição da mora, eis que não houve a notificação do devedor, na forma do Art. 2º. (...) § 2º da Lei nº 13.043/2014.

O fundamento retro é irretocável, eis que se trata de entendimento dominante da Jurisprudência pátria, inclusive sumulado, pela Colenda Corte Superior de Justiça, cujo entendimento é no sentido de que “
a comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.” (SÚMULA 72 STJ). Situação que autoriza o julgamento da matéria por meio de Decisão monocrática, na forma do Art. 932, IV do CPC/2015.

Na tentativa de provar que o devedor foi encontrado em outro endereço e devidamente notificado da mora, o Agravante juntou aos autos documento de Aviso de Recebimento (AR) em nome da Agravada, porém sem qualquer descrição da dívida ora questionada que indique se tratar de notificação de mora do devedor. Na verdade, o Agravante juntou apenas um envelope dos correios como nome do devedor, sem conteúdo nenhum.

Tem-se, ainda, que as razões de decidir elencadas encontram precedentes em julgamentos recentes da Colenda Corte Superior de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA
. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Para rever a conclusão que chegou o Tribunal de origem quanto à falta de regular notificação acerca da mora, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2022425 RS 2022/0266963-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação. DJe 18/10/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE". MORA NÃO COMPROVADA
. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 4. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "ausente", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi entregue no endereço do devedor. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2080682 SP 2022/0058982-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

Assim, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento da Corte Superior de Justiça, deve o
decisum
ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023